Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CORRENTISTA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA N. 259 STJ. INAPLICABILIDADE. CONTRATOS DE MÚTUO. TESE FIRMADA EM REPETITIVO. TEMA 528. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRADAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. Embargos de declaração da ré conhecidos e não providos.
3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.